Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.

2. Inviável a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.